Tribunal: TJDFT
Processo: 0704226-29.2023.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704226-29.2023.8.07.0002 RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A. RECORRIDOS: QUITERIA APARECIDA DE SOUZA RAMOS E OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. FALECIMENTO DO CONTRATANTE. SEGURO PRESTAMISTA. ESTIPULANTE. RESPONSABILIDADE PELA COMUNICAÇÃO DO SINISTRO À SEGURADORA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. VALOR DA CAUSA CERTO. FIXAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. As condições gerais do seguro prestamista dispõem que a certidão de óbito deve ser encaminhada pelo segurado ou um de seus representantes ao endereço da seguradora ou do estipulante. Compete também ao estipulante, investido de poderes de representação dos segurados, comprovar a ocorrência do sinistro perante a seguradora. 2. Conforme determinado na resolução CNSP no 107/2004, o estipulante tem obrigação de comunicar à seguradora a ocorrência de qualquer sinistro referente ao grupo que representa, assim que dele tiver conhecimento. 3. Uma vez encaminhada cópia autenticada da certidão de óbito ao banco, cabe a este, na condição de estipulante e primeiro beneficiário do seguro prestamista, comunicar o fato à seguradora para quitação do compromisso financeiro e, consequentemente, satisfazer o seu crédito. 4. Segundo o princípio da causalidade e nos termos do art. 85, §10, do CPC, em hipótese de extinção do feito por perda superveniente do objeto, incumbe a quem deu causa à propositura da ação arcar com os honorários advocatícios. 5. Inaplicável o princípio da causalidade quando o mérito da ação foi resolvido, com a procedência da pretensão deduzida em juízo, devendo o vencido arcar com os honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, caput, do CPC. 6. O parágrafo 2o do art. 85 do CPC estabelece uma gradação de parâmetro para fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. O primeiro é o valor da condenação. Não havendo condenação, utiliza-se o proveito econômico e, quando não houver condenação ou proveito econômico obtido, a fixação tomará por base o valor da causa. 7. No julgamento do tema 1.076 dos recursos repetitivos (REsp n. 1.850.512/SP), o STJ considerou inviável a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. 8. Nos termos do artigo 85, parágrafo 8o, do CPC, a fixação dos honorários por apreciação equitativa incide apenas quando o proveito econômico obtido não puder ser identificado, por ser inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não se coaduna com o caso concreto, que se trata de embargos à execução julgados procedentes, com valor certo atribuído à causa, correspondente ao valor da execução, devendo ser este o parâmetro para fixação dos honorários sucumbenciais. 9. Apelação da parte embargada conhecida e não provida. Apelação da parte embargante conhecida e provida. O recorrente alega violação aos artigos 291, 292 e 293, todos do Código de Processo Civil, defendendo a aplicação do princípio da causalidade. Sustenta que o recorrido deu causa à demanda em razão de sua inadimplência. Aduz ofensa ao enunciado 14 da Súmula do STJ. Aponta que não deu causa ao processo. Pede o afastamento dos ônus sucumbenciais. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI, OAB/DF 34.602-A (ID 63364323). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 291, 292 e 293, todos do Código de Processo Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, descabe dar curso ao apelo no que tange à indicada ofensa ao enunciado 14 da Súmula do STJ, porque, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “o Recurso Especial não constitui, como regra, via adequada para julgamento de ofensa a atos normativos secundários produzidos por autoridades administrativas, quando analisados isoladamente - sem vinculação direta ou indireta a dispositivos legais federais -, tais como resoluções, circulares, portarias, instruções normativas, atos declaratórios da SRF, provimentos das autarquias, regimentos internos de Tribunais, enunciado de súmula (cf. Súmula 518/STJ) ou notas técnicas” (AgInt no AREsp n. 1.827.564/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Outrossim, no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, descabe dar trânsito ao recurso, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnados e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). Por fim, indefiro o pedido do recorrente de publicação exclusiva em nome dos seus patronos, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015